Tribunal: TJMT
Processo: 1033851-04.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033851-04.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ORIVALDO RIBEIRO registrado(a) civilmente como ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (EMBARGANTE), ORIVALDO RIBEIRO registrado(a) civilmente como ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (ADVOGADO), LUCIA FATIMA DE AMORIM RIBEIRO - CPF: 086.182.401-68 (EMBARGADO), JAQUELINE CORREIA DA SILVA - CPF: 087.233.229-26 (ADVOGADO), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), THALITA CELIA RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 014.194.951-19 (ADVOGADO), JAQUELINE CORREIA DA SILVA - CPF: 087.233.229-26 (ADVOGADO), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), LUCIA FATIMA DE AMORIM RIBEIRO - CPF: 086.182.401-68 (EMBARGANTE), THALITA CELIA RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 014.194.951-19 (ADVOGADO), ORIVALDO RIBEIRO registrado(a) civilmente como ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (ADVOGADO), ORIVALDO RIBEIRO registrado(a) civilmente como ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento às Apelações de ambas as partes e manteve a sentença que decretou o divórcio, indeferiu a partilha de bens, condenou o embargante ao pagamento de alimentos e indeferiu o pedido de desocupação dos imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à determinação de desocupação dos imóveis; (ii) estabelecer se existe contradição na fixação de alimentos entre ex-cônjuges sob o regime de separação de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à rediscussão de teses jurídicas, limitando-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4.

Não há omissão quanto ao pedido de desocupação dos imóveis, pois o acórdão foi claro ao exigir ação possessória própria. Tampouco há contradição na fixação de alimentos, que foi fundamentada na excepcionalidade e no princípio da solidariedade familiar.

5.

A reabertura da discussão sobre matérias já decididas configura mera inconformidade com o resultado do julgamento, não se amoldando à natureza integrativa dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: Não se admite a utilização de Embargos de Declaração para rediscussão de mérito quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts.
932, II, 1.022 e 1.026, §2º; CC, art. 1.694, §1º; CF/1988, art. 226, §6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339; TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Julgado em 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ORIVALDO RIBEIRO contra acórdão de id. 278650374 que negou provimento as Apelações interpostas pelas partes e indeferiu o pedido de tutela de urgência, para manter a sentença que decretou o divórcio do casal, negou o pedido de partilha de bens e condenou o autor ao pagamento de alimentos.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à aplicação do art. 932, II, do CPC, alegando que a decisão deixou de determinar a desocupação dos imóveis pela embargada. Afirma, ainda, que houve contradição no tocante à fixação de alimentos entre ex-cônjuges sob o regime da separação de bens, contrariando a jurisprudência do STJ.
Nesses termos, requer o acolhimento dos Embargos, com efeitos infringentes, para a reforma do julgado e a improcedência dos pedidos (id. 283707394).

A embargada LUCIA FATIMA DE AMORIM RIBEIRO, em
contrarrazões, pugna pela rejeição dos embargos e aplicação da multa por serem protelatórios (id. 285228399)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar suposta omissão e contradição no acórdão embargado quanto ao pedido de desocupação dos imóveis e à obrigação alimentar entre os cônjuges.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Não se verifica a omissão apontada. O acórdão foi claro ao indeferir o pedido de tutela de urgência para desocupação dos imóveis, fundamentando que a matéria é de natureza possessória, devendo ser objeto de ação própria.

Igualmente, não se constata a contradição alegada, pois o julgado analisou exaustivamente a excepcionalidade da obrigação alimentar entre ex-cônjuges, amparado na jurisprudência, bem como no princípio da solidariedade previsto no Código Civil.

A tentativa de reabrir a discussão das matérias já analisadas configura nítido inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1º VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Além disso, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas sim a fundamentar a decisão com base naquilo que considera relevante, ao passo que o acórdão enfrentou a tese jurídica central com expressa remissão a precedentes desta Corte e aplicação de dispositivos legais pertinentes.

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, no tocante ao pedido formulado pelo embargado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito exclusivamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025